Tribunal: STF
Processo: RMS 40314
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Alexander Jacques de Lemos contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 30.824/DF, que denegou a ordem.



    O Recorrente narra, em síntese, que:



    “O andamento do feito, até antes da prolação do acórdão estava de acordo com o entendimento das arguições do apelante até que, para sua surpresa, seu pedido de segurança foi DENEGADO, com o fundamento de que o ato não foi cometido pela PRIMEIRA RECORRIDA. 



    Na decisão aqui hostilizada, a SEGUNDO RECORRIDO é apontado como autoridade coatora única e exclusiva, o que afastaria a competência do STJ à luz da lei, contudo, a causa metafísica para embasar a decisão arbitrária perpetrada não foi considerada. 



    O ato arbitrário cometido pela PRIMEIRA RECORRIDA foi a simples edição do edital em discrepância com o ordenamento jurídico pátrio, contudo, somente a ciência de sua eliminação com base no mesmo faria surgir para o RECORRENTE o interesse de agir.



    [...]



    O IMPETRANTE foi eliminado do certame público com a informação, conforme resultado em anexo, de que sua nota parcial, ou seja, sem considerar a nota da questão discursiva da primeira fase, foi de 54,50 pontos, e que por conseguinte não havia atingido a SUPOSTA nota de corte de 59,20 pontos divulgada no dia 8 de outubro de 2024, sendo que, por esta razão estaria incurso no subitem 7.1.2.1.1, o que se revela evidente cláusula de barreira inconstitucional. 



    Cláusula de barreira só é constitucional se for nos moldes da jurisprudência assentada na Suprema Corte, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS, em anexo, ou seja, além de previamente fixada no edital do concurso, a clausula de barreira, como é a nota de corte no caso em tela, só poderia evitar a passagem do candidato para a próxima fase do concurso, porém, jamais poderia impedir a correção da questão discursiva quando esta é parte integrante da mesma fase do concurso, senão vejamos trecho do voto onde são citadas as jurisprudências que corroboram o entendimento do IMPETRANTE.” (eDoc. 52) 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja garantido ao impetrante “o direito à correção da questão discursiva pela resposta ofertada no caderno de questões, ou, alternativamente, seja atribuída a nota máxima da questão dissertativa ao IMPETRANTE, assegurando seu prosseguimento nas demais fases do concurso público”.



    Intimada, a União apresentou contrarrazões, alegando, em síntese que:



    “De início importa salientar que o impetrante deveria ter interposto recurso de agravo interno para o julgamento colegiado do mandado de segurança e não o presente ordinário constitucional. 



    Configurando-se, portanto, erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em face de decisão monocrática denegatória de mandado de segurança originário no Superior Tribunal de Justiça, não é possível entender pela fungibilidade.



    [...]



    O impetrante alega que o ato coator foi praticado pela Exma. Ministra de Estado porque ela seria a responsável pelo edital do concurso que constaria a cláusula de barreira alegadamente inconstitucional. 



    Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 376, decidiu que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame ”. 



    Assim, parece evidente que não há qualquer ilegalidade praticada pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação.”



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar pronunciamento monocrático de Ministro do STJ, sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’, da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prévio esgotamento das instâncias exige que a matéria decidida monocraticamente seja submetida à apreciação do colegiado, o que se verifica, no caso de mandado de segurança decidido pelo relator, com a interposição de agravo interno. Não atendido esse requisito de recorribilidade, inviável o recurso ordinário. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não se verifica o vício de competência apontado pelo recorrente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.361-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/05/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.” (RMS 37.179-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente